Tribunal: TJMT
Processo: 1022558-68.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022558-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BENEDITO BASILIO LEITE DE PAULA - CPF: 103.475.501-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– SANÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA SOB PENA DE ARQUIVAMENTO E INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –IMPRESCRITIBILIDADE APENAS DA SANÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (TEMA 897/STF) – CONDICIONAMENTO DA RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS PARA A BUSCA DE BENS À COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – EXIGÊNCIA AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No
julgamento do RE n. 852.475/SP (Tema 897), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de que
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
, deste modo, não há que se falar na fluência de
prazo prescricional
exclusivamente da sanção de reparação do dano ao erário.

2. O Tema 897/STF deve ser aplicado apenas à sanção de ressarcimento de dano ao erário, não alcançando a reprimenda de pagamento de multa civil; uma vez que esta não se confunde com reparação de dano ao erário por ato de improbidade administrativa.

3. Inobstante seja lícito ao Magistrado Singular determinar o arquivamento dos autos em razão da ausência de localização de bens passíveis de penhora, é certo que o condicionamento do pedido de
realização de futuras pesquisas de bens à comprovação de alteração
patrimonial do executado, não possui fundamento legal, porquanto o art. 921, III, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, ressalva a possibilidade de prosseguimento da execução caso sejam indicados bens passíveis de penhora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
BENEDITO BASÍLIO DE LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 0023874-98.2006.8.11.0041 – código 266160, proposta em desfavor de
Benedito Basílio Leite de Paula
,
que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam indicados os bens do Agravado passíveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, passando fluir o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Consignou, ainda, que,
somente serão repetidas as diligências já realizadas, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo (BACEN e RENAJUD), se o Requerente demonstrar que houve modificação da situação econômica dos requeridos
.

O Agravante aduz, em síntese, que, o Agravado foi condenado por ato de improbidade administrativa às seguintes sanções:
a)
o pagamento de multa civil no valor de duas (02) vezes o valor que redundaria em vantagem indevida ao requerido, qual seja, o valor de R$ 4.121,50 (quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios de um por cento (1%) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da sentença, a ser destinado à Secretaria de Estado de Fazenda;
b)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

Assevera que, o Agravado, apesar de intimado para efetuar o pagamento espontâneo do débito, quedou-se inerte e, após inúmeros esforços no sentido de satisfazer a sanção pecuniária imposta na sentença, tais tentativas restaram infrutíferas; razão pela qual, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu ao Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para indicar os bens do Agravado passíveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, passando fluir o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Sustenta que, o Magistrado
a quo
incorreu em
error in judicando
, na medida em que, o dano por improbidade é imprescritível, inclusive, assim está disposto no art. 37, § 5º da Constituição Federal; tendo o STF em recente julgamento nos autos do RE 852475, por maioria de votos, decidido pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa.

Destaca, ainda, que, a restrição aos meios legais de execução que inviabiliza a reparação do dano, na medida em que, se ao credor não é possível levantar os bens por meio de acesso a declarações de imposto de renda ou de busca de créditos bancários, além de outros mecanismos dependentes de ordem judicial, na prática o credor jamais conseguirá encontrar novos bens, ficando impossibilitado de movimentar a execução.

Argumenta que, a execução de dívida imprescritível, por força constitucional, perdura enquanto houver o débito ou até que se esgote, no caso de óbito, o esgotamento das forças da herança do devedor.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, no sentido de impedir e interromper o transcurso de prazo prescricional do débito, vedado pela Constituição Federal; bem como para suspender a exigência de que o Ministério Público previamente comprove a alteração da situação econômica do devedor para seguir o regular andamento do feito e deferir medidas judiciais como buscas pelo BACENJUD, RENAJUD, CNIB, e demais medidas previstas em lei; e para que seja determinado que a execução retome seu regular curso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Feito dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno do TJMT (id. 64766458).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte por esta Relatora, no ID n. 64991973, tão somente para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando-se o
condicionamento da realização de futuras pesquisas de bens à comprovação de alteração patrimonial do Agravado, até o julgamento do mérito do presente recurso.

As informações foram apresentadas pelo Juízo Singular no ID n. 65763969, noticiando que
o Agravante comunicou nos autos a interposição do recurso e, em juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada, esclarecendo que não foi negada ou condicionada as diligências e acessos a sistemas que são restritos ao poder judiciário
.

A certidão de ID n. 68808477 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 74786479, pelo provimento do recurso, a fim de possibilitar que o Exequente alcance seu resultado final e traga de volta ao erário os valores indevidamente retirados.

Em petição colacionada no ID n. 75058544, o Agravado pugnou pela extinção do presente recurso por perda de objeto, em face do trânsito em julgado de ação penal absolutória que discute os mesmos fatos, por ausência de provas.

Instado a se manifestar a respeito da pretensão do Agravado, em 9/7/2021, o Ministério Público Estadual destacou que a Lei n. 8.429/92 dispõe expressamente acerca da independência das instancias penal, cível e administrativa, ressaltando, ainda, que, o fato de ter sido absolvido em ação criminal pelo mesmo fato, sob o fundamento de inexistir prova suficiente à sua condenação, não é fator impeditivo de sua condenação no âmbito cível (ID n. 93702959).

Ato contínuo, em decisão proferida no ID n. 11084457, esta Relatora não conheceu do pedido formulado pelo Agravado no ID n. 75058544, por entender que,
compete ao Juízo da execução a eventual aplicação retroativa de lei mais benéfica nos processos que ostentam sentença transitada em julgado.

A certidão de ID n. 115880451 atesta o decurso do prazo legal, sem qualquer manifestação das partes a respeito da decisão de ID n. 11084457.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 0023874-98.2006.8.11.0041 – código 266160, proposta em desfavor de
Benedito Basílio Leite de Paula
, que
concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam indicados os bens do Agravado passíveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, passando fluir o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Consignou, ainda, que,
somente serão repetidas as diligências já realizadas, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo (BACEN e RENAJUD), se o Requerente demonstrar que houve modificação da situação econômica dos requeridos
.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada e, se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar que, inobstante a entrada em vigor da Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021, que institui relevantes normas sobre os atos de improbidade administrativa, entendo que as alterações legislativas promovidas pela referida Lei não se aplicam ao presente caso, por se tratar de ação que se encontra na fase de cumprimento de sentença transitada em julgado.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que,
o cumprimento de sentença objeto do presente recurso versa sobre a sanção de
pagamento de multa civil, em decorrência de condenação por ato de improbidade administrativa (ID n. 64484496)
, sendo que,

após várias tentativas frustradas de localização dos bens do Agravado, o Magistrado singular concedeu o prazo de 15 (quinze) dias
para que o ora Agravante indicasse os bens do Agravado
passíveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, passando fluir o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4º do art. 921 do CPC.

Consignou, ainda que,
o feito está na fase de cumprimento de sentença há mais de cinco anos, faço consignar que, a partir desta data, somente serão repetidas as diligências já realizadas, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD; RENAJUD; CNIB), se o requerente demonstrar que houve modificação da situação econômica do requerido
(ID n. 64484494).

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, é cediço que, no julgamento do RE n. 852.475/SP (Tema 897), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de que
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
.

Por ocasião do referido julgamento, o Redator Designado, o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, citando
o parecer da Procuradoria Geral da República apresentado nos autos, consignou que:

(...)
no tocante à improbidade administrativa, a tutela conjunta dos interesses é reclamada pela ordem constitucional. Não há como dissociar a tutela dos interesses defendidos da regulamentação da ação de improbidade,
inobstante a circunstância de cada uma das lesões advindas do comportamento ímprobo gerar consequências DISTINTAS (
sanções punitivas
e
reparação de dano
).

O dano ao patrimônio público é o resultando, dando o Poder Constituinte preponderância não a ele, mas à forma como é gerado (improbidade). Daí a possibilidade, ou melhor, necessidade, de permitir que se dê prosseguimento à ação de improbidade a fim de que,
mesmo prescritas as demais sanções
,
seja alcançada a reparação do dano ao erário, de natureza imprescritível
.
(eDOC 26, p. 23/24).

Nesse aspecto,
o Tema 897/STF deve ser aplicado apenas à sanção de RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO, não alcançando a reprimenda de pagamento de multa civil
; uma vez que esta não se confunde com reparação de dano ao erário por ato de improbidade administrativa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. APURAÇÃO DE CRÉDITO A FAVOR O ERÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA.

Ofensa a princípios administrativos, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92. Prejuízo apurado pelo TCE/RJ, na gestão de recursos públicos. Ressarcimento ao erário que se impõe.
Multa civil que não se confunde com o ressarcimento do dano ao erário e visa evitar que a conduta improba se repita, tendo natureza punitiva
. Condenação dos réus no ressarcimento ao erário do valor apurado, além da multa. Unânime.

(TJ-RJ - APL: 00054261220118190031, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Frisa-se, outrossim, que,
i
nobstante seja lícito ao Magistrado Singular determinar o arquivamento dos autos em razão da ausência de localização de bens passíveis de penhora, mesmo em relação à execução da sanção de multa civil por ato ímprobo
,
é certo que o condicionamento do pedido de
realização de futuras pesquisas de bens à comprovação de alteração
patrimonial do executado, ora Agravado não possui fundamento legal, porquanto o art. 921, III, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, ressalva a possibilidade de prosseguimento da execução caso sejam indicados bens passíveis de penhora
,
in verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Não se olvida que, a parte exequente não pode transferir para o Judiciário seu ônus de empenhar-se na tentativa de localizar bens do devedor passíveis de penhora; contudo, na execução, há de se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, cabendo ao Juízo, durante a condução do processo, velar para que o exequente alcance seu objetivo.

Com efeito, a sistemática processual vigente prestigia o princípio da cooperação entre os agentes do processo, de modo que, quando uma das diligências pode ser praticada por qualquer ator do processo, sem maiores sacrifícios, deve praticar essa conduta, sem que isso signifique transferência dos ônus. No caso, podendo o juízo de origem praticar novamente diligências no intuito de localizar bens passíveis de penhora, deve assim agir em nome da cooperação processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença.
Decisão que condicionou a realização de futuras pesquisas de bens à comprovação de alteração patrimonial da devedora. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, é possível a futura renovação das buscas, após o decurso de lapso temporal razoável. Condicionamento determinado que não possui respaldo legal
. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido
.

(TJ-SP - AI: 20428504020208260000 SP 2042850-40.2020.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 23/7/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/7/2020). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE (TEMA 897/STF). INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. Agravo interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o arquivamento do feito e o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, III, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil, porque, durante um ano de curso suspenso, não foram encontrados bens penhoráveis da executada.

2. Em ação por improbidade administrativa, a executada havia sido condenada por acumular indevidamente cargos públicos, nos termos do art. 9º e nas sanções do art. 12, I, da Lei n. 8.429/1992, ao pagamento de multa, ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos pelos cargos ilegalmente acumulados, e pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

3.
No julgamento do RE n. 852.475/SP (Tema 897), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de que "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

4.
Não há, entretanto, obstáculo à suspensão da execução infrutífera (arquivamento), com a ressalva da possibilidade de prosseguir (desarquivar) caso sejam indicados bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, III, §§ 2º e 3º, do CPC/2015
.

5. Agravo de instrumento provido, em parte, para afastar o início da fluência da prescrição.

(TRF-5 - AI: 08080313320194050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/4/2021, 4ª TURMA). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tão somente
para afastar a condição imposta pelo Juízo Singular acerca da necessidade de
comprovação de alteração
patrimonial do executado, para a repetição de diligências já realizadas em relação à busca de bens do Agravado
,
após o decurso de lapso temporal razoável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022